Tribunal: STF
Processo: SL 1583
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Pedido de sustação de ato decisório proferido em sede de procedimento de natureza penal. Inadmissibilidade. Imprescindibilidade, para conhecimento do incidente de contracautela, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja admissível. Aplicação, ao caso, da Súmula 735/STF. Não cabimento do recurso extraordinário e, em consequência, incognoscibilidade da presente medida suspensiva. Natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela. Medida cautelar diversa da prisão. Ausência de base empírica idônea. Impossibilidade de análise de fatos e provas para concluir em sentido diverso. Periculum in mora inverso. Negativa de seguimento. 



      Vistos etc. 



      1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Estado de Alagoas, com objetivo de sustar os efeitos de decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos da MISOC 209/DF, na qual impostas diversas medidas cautelares criminais a Paulo Suruagy do Amaral Dantas, Governador do Estado, dentre elas o afastamento do cargo de Chefe do Poder Executivo local. 



      2. Consta dos autos que a Superintendência da Polícia Federal no Estado de Alagoas recebeu denúncia anônima a respeito de uma organização criminosa, especializada em crimes financeiros e de lavagem de capitais, que sacaria, periodicamente, em agências da Caixa Econômica Federal, valores em espécie de contas correntes abastecidas com recursos oriundos de corrupção. 



      Instaurado procedimento preliminar, a Autoridade Policial realizou diligências prévias, para aferir a plausibilidade da denúncia anônima, sendo certo que identificou os agentes responsáveis pelo saques periódicos e constatou condutas peculiares (excessivo tempo despendido nos caixas eletrônicos; constância nas transações presenciadas no decorrer de vários dias; saques pequenos, mas seguidos, que, somados, alcançavam valores milionários, bem assim uma movimentação externa das agências bancárias de pessoas que se portavam como garantidores da segurança dos saques e do transporte até o local de guarda), a denotar a possível prática de ilícitos penais. 



      Em 07.01.2022, instaurado inquérito policial e realizadas diversas diligências investigatórias, em 04.3.2022, após decisão autorizativa do Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal de Maceió/AL, foram efetuadas buscas e apreensões em inúmeros endereços, bem como afastados os sigilos bancários, fiscal e telemático dos investigados, além de inquiridos vários sujeitos. 



      Ao analisar o material apreendido, a Polícia investigativa pôde constatar, desde o início, a existência de indícios de desvio de verbas públicas decorrentes do pagamento de remuneração a servidores fantasmas da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, posteriormente sacados em espécie e manipulados em favor de terceiros. 



      Constatado o possível envolvimento de Paulo Suruagy do Amaral Dantas, Governador do Estado de Alagoas, o Juízo de primeiro grau, em 02.6.2022, declinou da competência para o Superior Tribunal de Justiça, sendo o inquérito autuado e distribuído livremente à Ministra Laurita Vaz. 



      A Ministra Relatora, após abrir vista para manifestação da Procuradoria-Geral da República, em 27.6.2022, proferiu decisão reconhecendo a competência daquela Alta Corte para supervisão das investigações iniciadas em primeiro grau, tendo em vista o potencial envolvimento do Governador do Estado.



      Prosseguindo as investigações, verificado que o esquema ilícito permaneceu, com novo modus operandi, mesmo após a efetivação das primeiras medidas ostensivas, a Polícia Federal apresentou, perante o Superior Tribunal de Justiça, representação. Requerida, na oportunidade, a decretação de medidas cautelares penais mais invasivas, sendo certo que o Ministério Público Federal, ao manifestar-se sobre a petição policial, aquiesceu com os pedidos à exceção da decretação de prisão preventiva em desfavor de alguns dos investigados. 



      Posteriormente, a Polícia Federal aditou a representação anterior, com objetivo de trazer aos autos novos elementos documentais aptos a evidenciarem que, mesmo após a assunção ao cargo de Governador do Estado de Alagoas, Paulo Suruagy do Amaral Dantas manteve o controle sobre os desvios de verbas públicas, prosseguiu sendo o maior beneficiário do esquema criminoso montado na Assembleia Legislativa local (os valores continuaram a ser desviados em seu favor), além de utilizar de seu cargo como Chefe do Poder Executivo para atrapalhar o regular andamento das investigações. 



      Frente a esse contexto e a outros elementos constantes dos autos, segundo relatado na decisão questionada, a Ministra Laurita Vaz, Relatora do INQ 1.582/DF e da MISOC 209/DF, acolheu, em relação ao investigado Paulo Suruagy do Amaral Dantas, em parte, a representação policial, para:



    (i) deferir o pedido de busca e apreensão nos endereços a ele vinculados; 



    (ii) deferir o afastamento do cargo de Governador do Estado de Alagoas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;



    (iii) deferir a proibição de acesso aos edifícios sede do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa local, bem assim de manter contato com os demais investigados e de utilizar os serviços à sua disposição em razão do cargo de Governador; 



    (iv) deferir o pedido de sequestro de bens e valores; 



    (v) indeferir o pedido de prisão preventiva e de prisão temporária. 



    3. Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.



    Argumenta que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, pelo prazo estabelecido no ato decisório questionado, resulta em violação dos princípios (i) da presunção de inocência, (ii) da ampla defesa, (iii) da separação dos poderes, (iv) da autonomia federativa, (v) da soberania popular, resultando em grave e verdadeira cassação indireta do mandato popular, em nítido prejuízo ao interesse público e ao regular andamento do pleito eleitoral. 



    Afirma que o prazo de afastamento estabelecido – 180 (cento e oitenta) dias – pela decisão objurgada evidencia sua nítida feição de cassação indireta, tendo em vista que tal lapso temporal ultrapassa o prazo restante para exercício do atual mandato de Governador do Estado. 



    Nessa linha, aponta julgado deste Supremo Tribunal Federal no qual sustados os efeitos de decisão que determinou a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias, de afastamento cautelar de Prefeito, em razão da suposta prática de ilícitos penais. 



    Assevera, de outro lado, que os fatos objetos de investigação, perante o Superior Tribunal de Justiça, remontam a momento anterior à assunção de Paulo Suruagy do Amaral Dantas ao cargo de Governador do Estado de Alagoas, a revelar, a um só tempo, que as medidas cautelares decretadas (i) não se prestam a contribuir com o regular andamento das apurações, de modo que ausente o requisito da contemporaneidade, bem assim (ii) servem apenas como elementos de desestabilização institucional e de embaraço ao Segundo Turno das Eleições Gerais de 2022. 



    Nesse sentido, o afastamento cautelar do mandato popular, por meio de decisão judicial, em período eleitoral, acarreta indevida interferência sobre a soberania popular, uma vez que significa antecipação da culpabilidade e abre espaço para julgamento antecipado da opinião pública, influenciando os rumos do pleito. Assim, somente poderia ser decretada medida tão extrema caso não afetasse a regularidade do processo eleitoral.



    Ressalta que a decisão judicial questionada promoveu grave violação da ordem pública em sua feição administrativa, pois desrespeitou a autonomia federativa do Estado de Alagoas. 



      O Plenário desta Corte, segundo alega, ao julgar a ADI 4.764/AC, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04.5.2017, DJe 15.8.2017, alterou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese: É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o Governador, por crime comum, à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. O debate travado no julgamento de referida ação direta de inconstitucionalidade, contudo, girou, a todo instante, em torno do afastamento do exercício do mandato do Chefe do Poder Executivo QUANDO DO RECEBIMENTO da denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, quando iniciada a ação penal. 



      Assim, entende descabida a interpretação segundo a qual admissível, no curso do inquérito policial, decretação de medida cautelar de afastamento do mandato popular, notadamente pelo fato juridicamente relevante de que, na fase inquisitorial, em regra, não são assegurados, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa e que tal decisão impacta diretamente na autonomia administrativa do ente federativo. 



      Destaca, por fim, que o ato decisório proferido pela Ministra Laurita Vaz, Relatora, não indicou quaisquer elementos concretos e idôneos que justificariam a imposição da medida cautelar de afastamento do mandato de Governador do Estado. Na realidade, segundo o autor desta suspensão de liminar, a decisão objurgada revela-se absolutamente lacônica na indicação dos atos ilícitos supostamente praticados pelo Chefe do Poder Executivo e que não logrou êxito em fundar-se em dados minimamente robustos a indicar a participação do Governador do Estado, nessa qualidade, na prática de qualquer ato que pudesse ensejar seu prematuro afastamento do cargo.



      4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão que, exarada pela Ministra Laurita Vaz, Relatora do INQ 1.582/DF e da MISOC 209/DF, e, posteriormente, referendada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, decretou o afastamento cautelar de Paulo Suruagy do Amaral Dantas do mandato de Governador do Estado de Alagoas, restabelecendo-se, em consequência, o pleno e efetivo exercício desse cargo. 



      É o relatório.



      Decido.



      5. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



      Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



      Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



      Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



      6. Assentadas tais premissas, passo à análise do pedido de contracautela deduzido na presente sede processual.



      7. De início, acentuo meu entendimento no sentido do não cabimento do incidente de contracautela em matéria revestida de índole penal. Minha compreensão se assenta em pelo menos duas premissas autônomas. 



      7.1. A primeira delas, evidentemente, está calcada, como acima destacado, em uma exegese restritiva das leis de regência. Não há, em qualquer dispositivo legal ou regimental, norma autorizativa da suspensão de liminar em matéria penal. Vale dizer, as normas reguladoras do instrumento em análise não franqueiam a utilização da contracautela para sustar decisões proferidas em processos de natureza criminal. 



      A adequada interpretação do art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 em conjunto com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 leva à singela conclusão de que o instrumento de contracautela só está à disposição do Poder Público e quando houver decisão proferida contra si. 



      Desse modo, até mesmo pelos bens jurídicos tutelados, somente cabível a medida suspensiva em processos de natureza civil. Nessa linha intelectiva, despiciendo tecer maiores considerações para constatar que um inquérito policial, um procedimento de investigação criminal ou mesmo uma ação penal não são instaurados contra o Poder Público, na realidade, são promovidos, em geral, em face de pessoas físicas. É por essa razão que Eugênio Pacelli e Douglas Fischer1 destacam a absoluta inadmissibilidade da contracautela em processos de índole criminal: 



    “Dispõe o art. 4º da Lei nº 8.437/92 que "Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas".



    O destaque é feito em razão de serem encontradas algumas decisões do STF (v.g, Suspensão de Liminar n° 907, STE, 16.5.2016, publicada no DJ em 19.5.2016) suspendendo decisões de caráter penal com invocação da retromencionada norma. (...)



    O equívoco nos parece manifesto. Fundamental pontuar objetivamente que não cabe a suspensão de liminar em se tratando de ação penal, cujo caminho (se fosse o caso) seria eventual habeas corpus contra o indeferimento de liminar (e ainda mediante a demonstração de superação do óbice da Súmula 691, STF).



    A situação em voga implica, em nossa compreensão, manifesto e indevido desvirtuamento do remédio legal previsto na lei invocada, bem assim o atropelamento das regras constitucionais acerca da competência para apreciação de habeas corpus. No caso em tela mencionado, impetrou-se pedido de suspensão de liminar (com base em lei que não abrange hipóteses de natureza penal) para afastar a decisão (liminar, porém colegiada) de Tribunal de Justiça que, por fundamentos cautelares penais (art. 319, CPP), afastou prefeito do exercício da função pública.”



      A verdade é que não pode o julgador desconsiderar os significados mínimos dos dispositivos introduzidos pelo legislador, pois, em assim procedendo, termina o julgador por substituir o legislador, na medida em que cria, ele próprio, normas gerais e abstratas, em vez de escolher um dos significados possíveis dos dispositivos postos pelo legislador (ÁVILA, Humberto. Constituição, Liberdade e Interpretação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 28). Inadmissível a ampliação, pela via interpretativa, da medida suspensiva, sob pena de subversão da ratio subjacente às leis de regência.



      7.2. E aqui exponho, de forma clara e inequívoca, minha segunda premissa pelo não cabimento do incidente de contracautela em matéria penal. 



      No âmbito do processo penal, o particular, na condição de investigado, denunciado ou réu, possui os mesmos direitos assegurados pela Constituição Federal e pelas Leis da República independentemente de sua condição pessoal ou de seu vínculo profissional.



      Com efeito, o Poder Público, em diversas oportunidades, chega a esta Suprema Corte, por meio de suspensão de tutela provisória e outros congêneres, objetivando, para salvaguarda do interesse público primário, a sustação de decisões proferidas contra si. Referido instrumento, contudo, como tenho reiteradamente decidido, não está à disposição de particulares. 



      Assim, admitir a utilização do instrumento de contracautela para sustar decisões proferidas contra agentes públicos em processos de natureza penal significa conferir a eles meio processual heterodoxo, de uso restrito e sem qualquer justificativa razoável para tanto. Em outras palavras, possibilitar a veiculação de pedido suspensivo em favor de agentes públicos em feitos criminais acarreta a criação de inadmissível assimetria entre, de um lado, agentes estatais que possuiriam à pronta disposição o incidente de contracautela, além do já garantido habeas corpus e, de outro, pessoas físicas não submetidas a vínculo jurídico-administrativo com o Estado para os quais somente estaria ao alcance o writ constitucional.



      Inviável, nessa linha, admitir o manejo da contracautela em matéria penal, sob pena de violação, por meio de indevida técnica hermenêutica, dos princípios constitucionais da isonomia e da república, exatamente por implicar criação de privilégio de maneira irrazoável e sem qualquer amparo fático e idôneo subjacente. 



      Apenas para corroborar a intelecção acima exposta, destaco que, não obstante inicial rejeição, a jurisprudência desta Suprema Corte encontra-se consolidada no sentido do cabimento do remédio constitucional do habeas corpus contra ato decisório por meio do qual decretado o afastamento do cargo público (HC 147.303/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18.12.2017, DJe 27.02.2018; HC 158.217/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.11.2019, DJe 12.02.2020, v.g.), a evidenciar, portanto, a ausência de qualquer prejuízo, pelo não conhecimento do presente incidente, à defesa dos investigados, dos denunciados e dos réus. 



      7.3. Não desconheço a existência de algumas decisões desta Casa admitindo o incidente de contracautela em processos de natureza criminal. Entendo, no entanto, possível superá-las porquanto proferidas em momento anterior à efetiva consolidação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto ao cabimento de habeas corpus em face de decretação de medida cautelar de afastamento do cargo público. 



      Nessa senda, anoto, por oportuno, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento do incidente de contracautela em processos penais (SLS 1.936-AgRg/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 04.02.2015, DJe 09.3.2015; SLS 2.717-AgRg/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 26.11.2020, v.g.): 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SER MANEJADA PARA O SOBRESTAMENTO DA EFICÁCIA DE DECISÕES PROFERIDAS EM FEITOS DE NATUREZA CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O cabimento de pedido de suspensão de liminar e sentença limita-se aos feitos de natureza cível. Não há previsão legal para o manejo da contracautela com a finalidade de suspender a execução de decisões proferidas no transcurso de procedimentos de índole penal. Precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (SLS 2.303-AgInt/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.6.2018, DJe 12.6.2018)



      8. Destaco, ainda, ponto de extrema relevância para a admissibilidade da suspensão de liminar perante esta Suprema Corte. É preciso que o eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se buscam suspender deve estar sujeito à reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Desse modo, caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de liminar.



      E deflui da análise, em juízo de estrita delibação, dos fundamentos deduzidos na petição inicial a inadmissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto. É que a decisão impugnada na presente sede processual possui natureza meramente cautelar, não satisfativa e insuscetível de ser confirmada quando do julgamento de mérito.



      Assim, ante o não cabimento de recurso extraordinário contra provimentos que deferem ou indeferem cautelares (Súmula 735/STF) e não havendo dúvida razoável de que o afastamento do mandato popular, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar de natureza penal, a presente suspensão de liminar também não deve ser conhecida. 



      9. Mesmo que fosse possível a superação dos óbices acima expostos, melhor sorte não assistiria ao requerente.



      10. Inviável, na presente sede processual e em face da documentação juntada aos autos restrita à decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, a constatação de inexistência de base empírica idônea para decretação das medidas cautelares diversas da prisão, pois inadmissível o revolvimento fático-probatório em sede de suspensão de liminar: 



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão. 



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “CONCURSO PÚBLICO. Magistratura. Prática Jurídica. Tempo de atividade. Contagem. Deferimento em mandado de segurança. Pedido de suspensão. Inadmissibilidade. Necessidade de reexame das provas. Risco de dano inverso. Pedido indeferido. Agravo improvido. Não se defere pedido de suspensão de segurança, quando, para tanto, se exija cognição ampla de todos os elementos de fato e de direito da causa.” 



    (SS 4.126-AgR/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2010)



      11. Por fim, o que se observa, na presente sede processual, é o periculum in mora inverso, pois, caso deferida esta suspensão de liminar, restabelecendo-se o pleno e efetivo exercício do cargo de Governador do Estado a Paulo Dantas, cargo de que, nos termos da decisão da Ministra Laurita Vaz, supostamente se utilizou para a prática de ilícitos penais em face da Administração Pública, em risco restariam o patrimônio público e a moralidade administrativa, como apontado em precedente desta Suprema Corte (SL 972-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.5.2018). 



      12. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



      13. A documentação juntada aos autos, restrita à cópia da decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, não veicula elementos sensíveis a justificarem sua tramitação em segredo de justiça. Determino o levantamento do segredo de justiça e, em consequência, a publicidade deste caderno processual.



      Publique-se.



      Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente




1  PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 14. ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 1.794.